Tribunal: TJDFT
Processo: 0736325-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, MARCOS FELICIANO MACHADO, contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que seja aplicado o índice IPC-A, em substituição ao IGP-M, para correção monetária, em razão de alta excessiva durante a pandemia. Alega o agravante que as prestações estão ainda sofrendo capitalização mensal de juros, o que seria ilegal, visto que a empresa agravada não é entidade financeira. Assevera que tendo havido a correção indevida, e também indevida capitalização de juros, o que foi cobrado do consumidor a mais deve lhe ser restituído em dobro, a teor do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Defende a existência dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela, a fim de que lhe seja autorizado a consignar em juízo as prestações no valor que entende devido. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento para reformar a decisão agravada a fim de que lhe seja permitindo a consignação das prestações em juízo até decisão final, afastando da atualização do saldo devedor e prestações o IGPM, substituindo-o pelo IPCA. Preparo ID 30698516 e 31113018. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constante no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo. A questão da revisão de cláusulas contratuais, bem como sobre a suposta existência de capitalização ilegal de juros, deverá ser melhor examinada em extensão e profundidade por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento e da ausência de elementos comprobatórios do agravante que conduzam a mínima probabilidade do direito para concessão da liminar. A despeito da argumentação trazida pelo agravante, não identifico a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, porquanto a documentação juntada no estreito âmbito do agravo de instrumento não permite concluir, de imediato, pela ilegalidade da contratação efetuada entre as partes. Em outras palavras, verifica-se que as alegações trazidas pelo autor, ora agravante, necessitam ser analisadas e confrontadas de forma ampla e aprofundada após a angularização processual, em respeito ao contraditório e, principalmente, após a regular dilação probatória, indispensável na hipótese vertente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.